Tribunal: TJMT
Processo: 1023468-27.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023468-27.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSSANDRO DIMAS MONFARDINI - CPF: 015.340.241-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 052.285.991-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
–
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITANTE) X JUÍZO DA 3ª VARA DE JUÍNA (SUSCITADO) – DENÚNCIA QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JUÍZO SUSCITADO DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, RECEBEU A DENÚNCIA E PRESIDÊNCIA DA INSTRUÇÃO – DECLINA COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (ART. 399, § 2º, DO CPP) – O PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO – AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA – SUSCITANTE QUE RECEBEU OUTRAS AÇÕES DO SUSCITADO, INCLUSIVE PROLATOU SENTENÇA EM UMA – VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR INFRAÇÕES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (JUÍZO SUSCITANTE) –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

Declínio de competência que se afigura regular, ainda que não suscitado pelas partes ou comprovado prejuízo, porquanto é permitido ao juiz, em qualquer fase do processo, reconhecer motivo que o torne incompetente (art. 109 do CPP).

O Princípio da identidade física do juiz não se sobrepõe à auto-organização dos Tribunais de Justiça. Contexto fático que não evidencia causa de prorrogação da competência em virtude da ocorrência de
"hipóteses legais de substituição do magistrado de acordo com as regras de competência e organização judiciária"
, razão pela qual, embora tardiamente reconhecido o motivo pelo Juízo suscitado, não há se falar em ofensa ao art. 399, § 2º, do CPP.

Em consulta ao sistema PJe observa-se que o Juízo suscitante recebeu do Juízo suscitado outras ações decorrentes da mesma operação policial, tendo inclusive já sentenciado uma (autos n.0004766-14.2018.8.11.0025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, eis que se declarou incompetente para processar e julgar a ação penal n. 0000510-91.2019.8.11.0025, instaurada para apurar a conduta de
Alexssandro Dimas Monfardini
e
Nayara Aparecida dos Santos
denunciados pelo Ministério Público, pelas práticas, em tese, dos crimes previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.851/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo), art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 12, da lei n. 10.826/2003.

No Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, após constatada a presença de elementos razoavelmente mínimos que sugerem a subsistência de vínculo entre os denunciados, os quais, se comprovados, demonstrariam que atuam de modo estruturalmente ordenado e com divisão de tarefas, inclusive com relações hierárquicas entre seus integrantes, configurando uma Organização Criminosa, declinou a competência para a Vara Especializada.

O Juízo suscitante da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá entendendo que a competência decorrente da especialização das Varas judiciais detém natureza meramente relativa e, portanto, é passível de prorrogação do juízo. Assim, determinou a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, a fim de que se instaure o conflito negativo de competência.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitante (JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 150799661).

O juízo suscitado prestou informações (id. 151971157).

O juízo suscitante prestou informações (id. 154693673).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência do conflito, declarando competente o JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT para processar e julgar o presente feito (id. 155052660), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Conflito Negativo de Jurisdição. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá [suscitante] x Juízo da 3ª Vara de Juína [suscitado]. Ação penal que apura a prática de crimes em contexto de organização criminosa. Juízo suscitado responsável pela decretação da prisão preventiva, recebimento da denúncia e presidência da instrução. Princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP) que não constitui causa de prorrogação da competência, porquanto não se reveste de caráter absoluto. Premissa do STJ. Prerrogativa de auto-organização dos Tribunais de Justiça para dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos (art. 96, inc. I, ‘a’, da CF), cuja “criação de varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural”. Entendimento do STF. Provimento nº 004/2008/CM e da Resolução nº 11/2017/TP do TJMT que conferiu ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá a competência para processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual. Aresto do TJMT. Declínio de competência que se afigura regular, ainda que não suscitado pelas partes ou comprovado prejuízo, porquanto é permitido ao juiz, em qualquer fase do processo, reconhecer motivo que o torne incompetente (art. 109 do CPP). Princípio da identidade física do juiz não se sobrepõe à auto-organização dos Tribunais de Justiça. Contexto fático que não evidencia causa de prorrogação da competência em virtude da ocorrência de "hipóteses legais de substituição do magistrado de acordo com as regras de competência e organização judiciária", razão pela qual, embora tardiamente reconhecido o motivo pelo Juízo suscitado, não há se falar em ofensa ao art. 399, § 2º, do CPP". Premissa do STJ.
Parecer pela improcedência, com vistas a firmar a competência do Juízo suscitante [7ª Vara Criminal de Cuiabá]
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, eis que se declarou incompetente para processar e julgar a ação penal n. 0000510-91.2019.8.11.0025, instaurada para apurar a conduta de
Alexssandro Dimas Monfardini
e
Nayara Aparecida dos Santos
denunciados pelo Ministério Público, pelas práticas, em tese, dos crimes previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.851/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo), art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 12, da lei n. 10.826/2003.

Em resumo, foi distribuída ação penal pública n. 0000510-91.2019.8.11.0025, na qual visa apurar a conduta de
Alexssandro Dimas Monfardini
e
Nayara Aparecida dos Santos
denunciados pelo Ministério Público, pelas práticas, em tese, dos crimes previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.851/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo), art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 12, da lei n. 10.826/2003.

O Juízo da 3ª Vara de Juína (suscitado) foi responsável em processar o incidente de representação de prisão preventiva e outras medidas cautelares, bem como conduziu a ação penal (tendo presidido e encerrado a instrução criminal) até a fase de apresentação de memoriais, ocasião em que declinou da competência em razão da matéria (crimes praticados em contexto de organização criminosa), eis que após constatada a presença de elementos razoavelmente mínimos que sugerem a subsistência de vínculo entre os denunciados, os quais, se comprovados, demonstrariam que atuam de modo estruturalmente ordenado e com divisão de tarefas, inclusive com relações hierárquicas entre seus integrantes, configurando uma Organização Criminosa, declinou a competência para a Vara Especializada.

Por sua vez, o Juízo da 7ª Vara Criminal suscitou conflito negativo de jurisdição ao considerar que, dada a natureza relativa da competência em razão da matéria,
“a conclusão da instrução seria um limite para esta providência, uma vez que, finda esta, sua competência há de ser prorrogada para fins de garantia da aplicação do art. 399, §2º, do CPP”
(Id. 150680150, pág. 255)

O cerne da questão
cinge-se em verificar se o princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP) é causa de prorrogação da competência.

Inicialmente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o princípio da identidade física do Juiz não se reveste de caráter absoluto, admitindo exceções que devem ser verificadas caso a caso, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. EXCEÇÕES. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que passou a ser adotado no âmbito do processo penal após o advento da Lei n.º 11.719/2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2º do artigo 399 do CPP.

2. O princípio da identidade física do Juiz não se reveste de caráter absoluto, admitindo exceções que devem ser verificadas caso a caso.

3. Hipótese em que, conquanto tenha sido o responsável pela instrução do feito, o Juízo que proferiu a decisão condenatória já havia sido removido da titularidade da vara especializada, não sendo mais competente para se manifestar sobre o mérito da ação penal, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença condenatória.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 131.805/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020).

A
competência territorial
, ao contrário da
competência ratione materiae
, atende a um interesse preponderante das partes, podendo ser prorrogável, quer por meio da conexão ou da continência, quer pela vontade dos envolvidos, através da interposição da respectiva exceção de incompetência, desde que arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão, descabendo, pois, excogitar de reconhecimento de nulidade concernente à
incompetência ratione loci.

Ainda,
“tendo a sentença sido proferida por Magistrado diverso do que conduziu a instrução, em virtude da ocorrência de ‘hipóteses legais de substituição do magistrado de acordo com as regras de competência e organização judiciária’, não há se falar em ofensa ao art. 399, § 2º, do CPP.”
(AgRg no REsp n. 1.826.584/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020).

Assim,
o princípio da identidade física do juiz não se reveste de caráter absoluto, de modo que há necessidade de se verificar a casuística retratada no feito (STJ, AgRg no RHC n. 131.805/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020).

Além disso, a prerrogativa de auto-organização dos tribunais de justiça para dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos (art. 96, inc. I, ‘a’, da CF), cuja
“criação de varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural”
(STF, ARE 1369209 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/08/2022)

O
Provimento nº. 4/2008 do Conselho da Magistratura
desta Corte atribuiu à
Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública
(art. 1º, inc. VI) competência para
processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa
,

qualquer que seja o meio, modo ou local de execução, incluindo-se as ações e incidentes relativos a sequestro e apreensão de bens
,

além de
todas as medidas relacionadas com a repressão penal, como as medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias
(art. 1º, § 1º).

Por sua vez, a
Resolução nº. 11/2017 do Tribunal Pleno
conferiu a
7ª Vara Criminal da Capital
, antes denominada
Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública
, competência para, entre outros,
processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado
.

Como se nota, o Tribunal de Justiça, dentro da sua prerrogativa de auto-organização, atribuiu a
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
competência especial para processar e julgar infrações envolvendo
organizações criminosas
em todo o Estado, tratando-se de evidente especialização de competência territorial em razão da matéria.

Não obstante o Juízo suscitado (Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína) tenha decretado a prisão preventiva, recebido a denúncia e presidido a instrução, o declínio da competência mostra-se regular, ainda que não suscitado pelas partes ou comprovado prejuízo, porquanto é permitido ao juiz, em qualquer fase do processo, reconhecer motivo que o torne incompetente (art. 109 do CPP).

Mas o que se entende por organização criminosa?

Trata-se de uma reunião de pelo menos quatro pessoas, em caráter estável e duradouro, estruturada em organismo preestabelecido e mediante divisão de tarefas, que visa, com práticas criminosas, obter vantagem de qualquer natureza direta ou indiretamente.

O conceito legal está no art. 1º, § 1º, da Lei nº. 12.850/2013:
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
.

Incide nas sanções do tipo incriminador aquele que
promove (gera, difunde, fomenta), constitui (forma, organiza, compõe), financia (custeia, sustenta) ou integra (toma parte, completa), pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº. 13.850/2013).

Com essas premissas, observa-se que na hipótese dos autos, os elementos colhidos na fase investigatória trazem indícios de que os denunciados sejam membros de uma organização criminosa.
Deve destacar que os acusados foram denunciados pelo crime de Organização Criminosa.

Neste contexto ̧ tem-se que o princípio da identidade física do juiz não se sobrepõe à auto-organização dos tribunais de justiça.

Logo, não se identifica causa de prorrogação da competência em virtude da ocorrência de
"hipóteses legais de substituição do magistrado de acordo com as regras de competência e organização judiciária"
, razão pela qual, embora tardiamente reconhecido o motivo pelo juízo suscitado, não há se falar em ofensa ao artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal.

Ademais, em consulta ao sistema PJe observa-se que o Juízo suscitante recebeu do Juízo suscitado outras ações decorrentes da mesma operação policial, tendo inclusive já sentenciado uma (autos n.0004766-14.2018.8.11.0025).

Por fim, os atos instrutórios devem ser aproveitados, considerada a natureza processual probatória que representam para o julgamento da lide. Não apenas. São válidos e legítimos porque tirados de processo penal desenvolvido à luz do contraditório e da ampla defesa, sob a condução de Juízo de igual instância e vinculado ao mesmo Tribunal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, competente para processar e julgar os autos da ação penal n. 0000510-91.2019.8.11.0025, ofertada em desfavor de
Alexssandro Dimas Monfrardini
e
Nayara Aparecida dos Santos
, em tese, pelas práticas delitivas dos crimes do artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo), artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 12, da lei n. 10.826/2003 (posse compartilhada de arma de fogo e munições de uso permitido).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023